Tribunal: TCU
Processo: 005.435/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1718/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.435/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Alves Pereira (XXX.659.101-XX); Josina Irnes Horner (XXX.792.513-XX); Jurandi de Sousa Barros (XXX.121.451-XX); Maria Amelia Teixeira de Assunçao Rodrigues (XXX.202.068-XX); Maria Dalva Martins Gonsalves (XXX.699.571-XX); Maria Helena Sousa da Silva Fialho (XXX.572.841-XX); Maria Lucia Rodrigues Soares (XXX.442.022-XX); Maria Silvia Clemencio Fonseca (XXX.424.711-XX); Marilza Aparecida de Jesus (XXX.460.711-XX); Milka Sampaio Lima Veras (XXX.756.882-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.